Tribunal: TJDFT
Processo: 0718012-94.2024.8.07.0006
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-21
Data de publicação: 2026-05-26

Ementa:
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS. VÍCIO DE QUALIDADE. UTILIZAÇÃO DE PEÇAS USADAS EM DESCOMPASSO COM A OFERTA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. RESTITUIÇÃO INTEGRAL. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta por oficina mecânica contra sentença que, em ação de reparação de danos materiais e morais, julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar a ré à restituição de R$ 10.300,00 pagos por serviço de conversão de câmbio, ante a alegada utilização de peças usadas em desacordo com a contratação de peças novas e originais, afastando a indenização por danos morais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa pelo indeferimento de prova relativa à quilometragem atual do veículo; (ii) estabelecer se restou configurado vício de qualidade na prestação do serviço apto a justificar a restituição integral dos valores pagos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O magistrado, como destinatário da prova, pode indeferir diligências inúteis ou protelatórias, não configurando cerceamento de defesa quando a prova requerida é irrelevante para o deslinde da controvérsia.
4. A quilometragem atual do veículo não tem aptidão para demonstrar a natureza (nova ou usada) das peças instaladas no momento da prestação do serviço.
5. A relação jurídica é de consumo, impondo responsabilidade objetiva ao fornecedor pelos vícios na prestação do serviço.
6. A inversão do ônus da prova transfere à fornecedora o dever de comprovar a regularidade do serviço e a procedência das peças utilizadas.
7. A ausência de notas fiscais ou prova técnica quanto à origem das peças evidencia inércia probatória da ré.
8. A divergência entre a oferta (peças novas e originais) e a execução do serviço configura vício de qualidade e violação ao dever de informação e à boa-fé objetiva.
9. Elementos probatórios, especialmente fotografias, indicam o uso de peças com sinais de desgaste incompatíveis com componentes novos.
10. O vício de qualidade autoriza o consumidor a exigir a restituição integral do valor pago, nos termos do art. 20, II, do CDC.
11. A utilização posterior do veículo não implica aceitação do serviço defeituoso nem afasta o direito à restituição.
12. A alegação de enriquecimento sem causa não prospera diante da falha contratual imputável exclusivamente ao fornecedor.
IV. DISPOSITIVO E TESE
13. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: “1. O indeferimento de prova irrelevante para a controvérsia não configura cerceamento de defesa.”; “2. A utilização de peças usadas em desacordo com a oferta de peças novas caracteriza vício de qualidade na prestação de serviço.”; “3. A inversão do ônus da prova impõe ao fornecedor o dever de comprovar a regularidade do serviço, cuja ausência autoriza a procedência do pedido do consumidor.”; “4. O vício de qualidade na prestação de serviço autoriza a restituição integral do valor pago, independentemente da utilização posterior do bem.”.
___
Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 6o, VIII; 14; 20, II; 31; CPC, arts. 370 e 1.010.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp no 2.546.441/MS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 17.06.2024; STJ, AgInt no REsp no 1.990.272/SP, Rel. Min. Raul Araújo, j. 28.08.2023; TJDFT, Acórdão no 1853069, Rel. Des. Lucimeire Maria da Silva, j. 25.04.2024; TJDFT, Acórdão no 2026003, Rel. Des. Fátima Rafael, j. 24.07.2025; TJDFT, Acórdão no 1721628, Rel. Des. Fernando Tavernard, j. 26.06.2023.